Tribunal: TJBA
Processo: 0324791-78.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-03
Data de publicação: 2022-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0324791-78.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF

Advogado(s)
:
MARCELO BRAGA DE ANDRADE, FERNANDO SAVIUS PASSOS DE SANT ANNA

APELADO: SONIA MARTINS MARIOTTI DE MOURA e outros

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO BAHIA SOUZA, UENDEL RODRIGUES DOS SANTOS

V

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. BENEFÍCIO. SUPLEMENTAÇÃO. PENSÃO POR MORTE. EX-CÔNJUGE. COMPANHEIRA. RATEIO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO. REGULAMENTO DA ENTIDADE. DEPENDENTES. OMISSÃO DA COMPANHEIRA. ROL DE BENEFICIÁRIO. OMISSÃO. IRRELEVÂNCIA. DANO MORAL. CONFIGURADO. VALOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA PARCIAL. MANUTENÇÃO.

I – Atestada a união estável, a companheira de participante de plano de previdência privada faz jus ao recebimento do benefício de suplementação de pensão por morte, ainda que não tenha sido designada como beneficiária por ocasião da adesão ao respectivo plano, concorrendo, assim, com os beneficiários já existentes.

II – A cônjuge separada do falecido associado a plano de previdência de entidade fechada, que, na época da morte, percebia alimentos fixados em ação judicial, não perde a condição de dependente, e, portanto, cabível o recebimento do benefício previdenciário em questão.

III - O dano moral está configurado na espécie, pois a situação enfrentada por uma das partes revela o constrangimento que sofreu, desbordando, a sua aflição, do mero dissabor e contrariedade, para o sofrimento psicológico caracterizador do dano emocional.

IV - O arbitramento da indenização por dano moral deve representar para o ofendido uma satisfação psicológica que possa, pelo menos, diminuir os dissabores que lhe foram acarretados, sem causar, evidentemente, o chamado enriquecimento sem causa, como no presente caso.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos,

relatados

e discutidos estes autos da
Apelação nº 0324791-78.2019.8.05.0001
, de Salvador, em que figuram como
Apelante
CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF

e

como
Apeladas
SÔNIA MARTINS MARIOTTI DE MOURA E OUTRO
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões, de Maio de 2022.

HELOISA
Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA